Tribunal: TJPA
Processo: 0041303-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041303-80.2012.8.14.0301

APELANTE: GRACIA MARIA BOUCAS VERDELHO, LUANNA BOUCAS DE QUEIROZ SANTOS

APELADO: LUCIANO DE QUEIROZ SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041303-80.2012.8.14.0301

APELANTE: LUANNA BOUCAS DE QUEIROZ SANTOS

APELADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU IMPUGNAÇÃO
À
S DECLARAÇÕES DO INVENTARIANTE. CONTROVÉRSIA SOBRE DÉBITOS
DO INVENTÁRIO
. ALEGADA NULIDADE DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DA PROVA DO PREJUÍZO. SUPOSTA NULIDADE QUE NÃO FORA SUSCITADA EM TEMPO HÁBIL. DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE REVELAM QUE AS DÍVIDAS CONTRAIDAS PELO INVENTARIANTE OCORRERAM NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO ENTRE A PARTE E A INVENTARIADA, SOBRETUDO TAMBÉM PARA FI
NANCIAR O TRATAMENTO DE SAÚDE DA DE CUJUS. DÉBITOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Como se sabe,

inexiste nulidade processual quando ausente prova de prejuízo
suportado
da parte que alega o vício formal (art. 282, §2ª do CPC/2015);

2) Não obstante, a parte recorrente também não suscitou a suposta nulidade em tempo hábil, fazendo-se
aplicável o
art. 278 do CPC/2015
;

3) Consultando os autos, percebe-se que as dívidas merecem ser contabilizadas no inventário, eis que firmadas na constância do casamento entre o inventariante e a inventariada (ID.
4722294 - Pág. 11)
, além de terem sido contraídas em razão do tratamento de saúde da de cujus (ID.
4722303 - Pág. 14 e ID.
4722318 - Pág. 2);

4) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041303-80.2012.8.14.0301

APELANTE: LUANNA BOUCAS DE QUEIROZ SANTOS

APELADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUANNA BOUCAS DE QUEIROZ SANTOS
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de Ação do Inventário de deixado por
GRACIA MARIA BOUCAS VERDELHO.

De antemão, faz-se importante elucidar os acontecimentos e as partes da referida ação de inventário.

Primeiramente, a ação fora proposta pela apelante,
Luanna

Boucas
de Queiroz Santos, e seu irmão, Luciano de Queiroz Santos Junior, oportunidade na qual este último fora nomeado inventariante (fls. 18).

No entanto, após a apresentação de primeiras declarações, o cônjuge supérstite Sergio de Carvalho Verdelho apresentou impugnação, onde tornou-se controvertido a questão do direito de ser nomeado como inventariante (fls. 44).

Após recursos que versaram sobre o tema, fixou-se o direito do cônjuge supérstite em configurar como inventariante os bens deixados (fls. 161).

Ato contínuo, após apresentadas primeiras declarações pelo novo inventariante (fls. 162),
e
sendo-lhes impugnadas pela parte ora apelante (fls. 220), a lide fora levada a sentença (fls. 279), a qual fora anulada por este juízo de segundo grau (fls. 334), vide que não teria sido oportunizado as partes descendentes o direito a manifestação acerca de documento que afirmava a existência de débito da
de cujus
que deveria ser contabilizado no inventário.

Com o retorno dos autos ao juízo de piso, os descendentes se manifestaram sobre o referido débito (fls. 342).

Ato contínuo, o inventariante juntou documento relativo ao pagamento do empréstimo em questão (fls. 348).

A sentença foi a que afastou a impugnação da ora recorrente, a qual afirmava que a dívida de empréstimo em questão não havia sido contraída em nome da inventariada
(ID. 4722328)
. Nesse sentido, o juízo singular considerou que havia provas suficientes nos autos que o empréstimo em questão havia sido contraído pelo inventariante para o tratamento da
de cujus
, fazendo-se necessário e justo que o inventario adimplisse com o empréstimo antes da
partilha. Desse modo, o juízo homologou o plano de partilha contido em fls. 203 – 206.

Em sede apelatória (ID.
4722332
), alega a recorrente que a decisão merece
ser declarada nula ou reformada
, vide que: 1)
preliminarmente, a lide teria ocorrido em nulidade, vide que o juízo não teria realizado procedimento de citação por edital
dos interessados incertos; 2) não haveria prova nos autos dos débitos afirmados nas primeiras declarações, fazendo-se forçoso o afastamento destes débitos do inventário.
Foram apresentadas as Contrarrazões pela manutenção da decisão (ID.
4722333
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041303-80.2012.8.14.0301

APELANTE: LUANNA BOUCAS DE QUEIROZ SANTOS

APELADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, observo que o benefício da gratuidade da justiça fora concedido na apelação anterior, inexistindo nos autos indício de qualquer mudança na situação financeira da recorrente. Logo, deve ser mantido o referido be
nefício.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que

não acolheu a
impugnação as declarações iniciais de inventário
e realizou a homologação da proposta de partilha
. Nesse sentido, revela-se que as teses recursais circundam
em
argumentações de duas naturezas: de preliminar, vide sustentar nulidade processual;

quanto ao mér
ito, acerca de prova dos débitos descontados antes da partilha.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, percebe-se que é o caso de não acolher a preliminar suscitada. Explico:

Como se verifica do relatório, é notório que a ação fora originalmente ajuizada pela parte, a qual desde sempre esteve ciente das movimentações dos autos e acompanhou os procedimentos de constituição regular do processo. Nesse contexto, impossível
se considerar que houve vício processual que enseja a anulação da lide, vide que: 1)
a parte deixou de comprovar prejuízo nesse hipotético vício,
sendo requisito fundamental para
ocasionar em
qualquer possível nulidade processual (art. 28
2
,
§2ª
do CPC/2015); 2) a parte também não suscitou a alegada nulidade em tempo hábil,
ensejando a preclusão do direito (art. 278 do CPC/2015).

Em casos similares, o presente TJPA julgou da mesma forma. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALECIMENTO DO ADVOGADO SEM SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA HÁBIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO OU PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
2 - A questão em debate consiste em: (i) examinar a nulidade da sentença por ausência de suspensão do processo em razão do falecimento do advogado do apelante; e (
ii
) verificar se a documentação apresentada na ação monitória é suficiente para constituir o título executivo judicial, bem como se houve excesso na cobrança ou pagamento de parte da dívida.

3 - Quanto à preliminar de nulidade da sentença, não se verificou prejuízo concreto à parte apelante, que regularizou a representação processual em momento oportuno, apresentou apelação tempestiva e exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Ausente o prejuízo, aplica-se o disposto no art. 282, §1º, do CPC, não havendo nulidade a ser declarada.
[...] 6 - Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005589-69.2017.8.14.0047 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/
2025)
.

Superada a questão preliminar, vejamos os argumentos recursais de mérito. Nesse contexto, a base da tese da apelante circunda em afirmar que não há nos autos prova das dívidas informadas em primeiras declarações
apresentadas pelo inventariante
. Portanto, pleiteia a partilha de valores que foram
excluídos
da
divisão entre herdeiros
.

Examinando os autos, nota-se que a sentença também não merece reforma nesse sentido. Explico:

Como bem explicitou o juízo singular,
percebe-se dos autos que as dívidas em questão foram firmadas na constância do casamento entre o inventariante e a inventariada
(ID.
4722294 - Pág. 11)
, além de terem sido contraídas em razão do tratamento da de cujus (ID.
4722303 - Pág. 14 e ID.
4722318 - Pág. 2).
Nesse contexto, importa mencionar que o matrimônio entre inventariante e a
de cujus
fora firmado sob o regime de união parcial de bens no
dia 02 de agosto de 1996. Logo, evidentemente, a dívida contraída pelo cônjuge para a realização do tratamento de saúde da inventariada merece ser contabili
zada no inventário. Não obstante,
deste mesmo caminho
também se intui
pela correção d
o afastamento
da partilha

os bens contraídos pelo inventariado antes do
referido
casamento.

Portanto, e diante das provas contidas nos autos, não resiste a argumentação recursal, vide que há provas suficientes nos autos da existência das dívidas de responsabilidade do inventário.

Em casos análogos, onde
similarmente
se discute a reserva de bens do inventário para o pagamento de crédito, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade da reserva quando suficientemente comprovado a existência do débito.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RESERVA DE BENS. POSSIBILIDADE. 1. Inexigível, para a reserva de bens de que trata o art. 642 do CPC, que a dívida cobrada do espólio seja líquida e certa, sendo suficiente a comprovação documental de sua existência. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.240.484/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDORES EM INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. RESERVA DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em suma, havendo documento demonstrativo de débito, ainda que a constituir começo de prova, é necessária a reserva de bens para garantia do pagamento, caso venha a ser reconhecido. E, na espécie versada, o documento acostado aos autos originais no id. 71996247 - Pág. 9 comprova suficientemente a obrigação e a impugnação do espólio não se fundar em quitação da dívida. Outrossim, a legislação processual civil não condiciona a reserva de bens à ausência de quaisquer outras garantias, inexistindo qualquer fundamento legal capaz de subsidiar a suposta restrição alegada pelo agravante. Desta forma, considerando que, conforme já salientado, a oposição não se fundar em quitação da dívida, é, portanto, garantido ao habilitante a reserva de bens no caso de remessa do pedido as vias ordinárias, nos termos do parágrafo único do art. 643 do CPC/15, mormente diante da ausência fundamento forte o suficiente para obstar tal reserva. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813555-84.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/
2024 )

Abordada todas as teses recursais, nota-se que não merece prosperar a pretensão recursal da apelante.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença de piso na sua integralidade.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025